Tribunal: TJMT
Processo: 1012055-90.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012055-90.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DAVI CAVALCANTE SILVA - COMERCIO - ME - CNPJ: 10.338.347/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – HIPOSSUFICIENCIA DEMONSTRADA – LEI N. 1.060/50 – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO PROVIDO
.

Incumbe à parte requerente demonstrar sua hipossuficiência para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. Se traz aos autos documentos que comprovam, a concessão é medida que se impõe. Eventual falsidade na declaração ou nos documentos juntados, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art. 7º, da Lei n. 1.060/50.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
Davi Cavalcanti Silva – Comércio - ME
, visando reformar a decisão proferida pelo juízo “a quo”, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado nos autos da ação cautelar por ele manejada.

O agravante aduz que o faturamento bruto mensal de sua empresa não excede a R$ 8.000,00 (oito mil reais), fazendo prova através da declaração anual do imposto de renda.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para lhe conceder o benefício da assistência judiciária gratuita.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
Davi Cavalcanti Silva – Comércio - ME
, visando reformar a decisão proferida pelo juízo “a quo”, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado nos autos da ação cautelar por ele manejada.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar, inequivocamente, a probabilidade de seu direito.

Assim decidiu o juízo
a quo
:

“(...) no caso em exame, observo que não foram juntados aos autos documentos suficientes a comprovar a incapacidade financeira da empresa requerente, motivo pelo qual não há como deferir-lhe os benefícios previstos na Lei n. 1.060/50 e art. 98 do Código de Processo Civil.”

A presente decisão merece reforma.

Precipuamente, destaco que o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido àquele que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios para ter acesso a Justiça do nosso país.

Consoante regramento previsto no artigo 98, do Código de Processo Civil, goza deste benefício
“a
pessoa natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ademais, a Lei n. 1.060/50, que dispõe sobre as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, estabelece que
“os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei”.

In casu
, verifica-se que o requerente ora agravante juntou aos autos a declaração anual de imposto de renda pessoa jurídica, relativo ao ano de 2016, cujos dados demonstram que, naquele ano, seus rendimentos não ultrapassaram a soma de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil reais), bem como afirmou que sua empresa possui faturamento médio mensal de aproximadamente R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Nesta senda, o benefício da assistência judiciária gratuita deve-lhe ser concedido, na medida em que restou, neste momento, demonstrada a incapacidade financeira do agravante de custear com o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios.

Convém destacar que, havendo alteração dessa situação, nos termos, poderá ser observada as regras insculpidas no §3º, do art. 98, do CPC. Vejamos:

“
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Com tais considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Davi Cavalcanti Silva – Comércio - ME
, concedendo-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50 e do art. 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020